Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-29.2023.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010670-29.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA SENA SOUZA - CPF: 522.377.961-49 (RECORRENTE), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JR CREDITOS LTDA - CNPJ: 45.840.653/0001-17 (RECORRIDO), CARLA ESPINDOLA - CPF: 106.748.427-23 (ADVOGADO), R2 PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 21.685.618/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO - CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA A PRETENSÕES CONTRA TODOS OS RÉUS - INTERPRETAÇÃO LITERAL DO INSTRUMENTO - PREVALÊNCIA DO DOCUMENTO ESCRITO SOBRE TRATATIVAS PRELIMINARES - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A TODOS OS DEMANDADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acordo judicial que contém cláusula expressa de renúncia "a qualquer pretensão em relação aos réus" e quitação de "todas as postulações e reivindicações declinadas nos autos" deve ser interpretado em sua literalidade, abrangendo todos os demandados, não apenas aquele que formalmente assinou o instrumento.

2. As tratativas preliminares à formalização do acordo não têm o condão de modificar o teor expresso do instrumento formal posteriormente assinado pelas partes e homologado judicialmente, especialmente quando seu conteúdo é claro e não contém ressalvas quanto à manutenção da ação contra os demais réus.

3. O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de coerência comportamental (
venire contra factum proprium
), não sendo admissível que a parte, após assinar acordo com cláusula expressa de renúncia a pretensões contra todos os réus, venha posteriormente alegar que sua intenção era diversa.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA SENA SOUZA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que homologou acordo firmado entre a parte autora e o
BANCO BRADESCO S/A
, extinguindo o feito em relação a todos os requeridos.

A agravante sustenta, em síntese, que o acordo foi firmado apenas com o Banco Bradesco S/A, não abrangendo os demais requeridos, especialmente o Banco C6 Consignado S/A, responsável pelo empréstimo consignado que alega ser fraudulento. Argumenta que a expressão "renunciando expressamente a qualquer pretensão em relação aos réus" constante no acordo refere-se apenas ao réu que participou da transação.

Apresenta conversas via WhatsApp com o advogado do Banco Bradesco S/A que demonstrariam que o acordo visava apenas a exclusão deste réu do polo passivo, mantendo-se a ação contra os demais.

Pois bem.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

O cerne da questão reside em determinar se o acordo homologado entre a autora e o Banco Bradesco S/A abrangeu também os demais réus, especialmente o Banco C6 Consignado S/A, responsável pelo empréstimo consignado supostamente fraudulento.

Da análise do termo de acordo (ID 279953913), observa-se que este contém cláusula expressa e inequívoca de quitação ampla, que transcende a mera relação com o Banco Bradesco S/A. Vejamos o teor da cláusula:

"Por este ajuste, a parte autora e seu representante outorgam a mais ampla, geral e irrevogável quitação de todas as postulações e reivindicações declinadas nestes autos, nada mais podendo postular, seja no presente ou futuramente, em juízo ou fora dele, com fulcro contratual ou extracontratual, relativamente a diferenças, direitos, obrigações, despesas, danos materiais ou morais, lucros cessantes, multas e honorários advocatícios, inclusive sucumbências,
renunciando expressamente a qualquer pretensão em relação aos réus do que foi objeto deste processo, dando total e irrestrita quitação ao Banco requerido."

A redação é clara ao mencionar
"renunciando expressamente a qualquer pretensão em relação aos réus",
utilizando o termo no plural, o que evidencia a intenção de abranger todos os demandados. Ademais, a cláusula faz referência a
"todas as postulações e reivindicações declinadas nestes autos"
, o que, por óbvio, inclui o pedido de declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco C6 Consignado S/A.

As conversas via WhatsApp juntadas pela agravante (IDs 310910862 e 310910863), embora demonstrem tratativas prévias à formalização do acordo, não têm o condão de modificar o teor expresso do instrumento formal posteriormente assinado pelas partes. O documento escrito, devidamente assinado e homologado judicialmente, prevalece sobre tratativas preliminares, especialmente quando seu conteúdo é claro e não contém ressalvas quanto à manutenção da ação contra os demais réus.

Ressalte-se que a parte agravante é assistida por advogado, presumindo-se, portanto, que tinha pleno conhecimento das consequências jurídicas do acordo que assinou. Se havia interesse em manter a ação contra os demais réus, deveria ter feito constar expressamente tal ressalva no instrumento de acordo, o que não ocorreu.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, impõe o dever de coerência comportamental (
venire contra factum proprium
), não sendo admissível que a parte, após assinar acordo com cláusula expressa de renúncia a pretensões contra todos os réus, venha posteriormente alegar que sua intenção era diversa.

Importante destacar que, nos termos do art. 843 do Código Civil,
"a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos".
Contudo, tal interpretação restritiva não pode ignorar os termos expressos do acordo, que claramente abrangem todos os réus.

Nesse contexto, a interpretação que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica é a de que o acordo homologado abrange todos os réus, extinguindo integralmente a ação.

Por fim, cabe ressaltar que o art. 844, §3º do Código Civil estabelece que
"a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível".
Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso em tela, pois não se trata de estender os efeitos da transação a terceiros, mas sim de reconhecer que a própria transação, por seus termos expressos, incluiu a renúncia a pretensões contra todos os réus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025